Tribunal: TJDFT
Processo: 0719603-46.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0719603-46.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA AGRAVADO: JOMAR ANTUNES ALVES, KALENE MORAIS ANTUNES D E S P A C H O Vistos, etc. No exercício de análise de admissibilidade recursal, e em homenagem ao princípio da não surpresa (art. 9o do CPC), intime-se a parte agravante para que se manifeste acerca a) da possível ocorrência de preclusão pro judicato quanto à matéria atinente às astreintes fixadas na origem, bem assim do pleito de seu afastamento da aludida sanção processual sob as nuances do caso concreto, especialmente cotejando com o teor do acórdão n. 1697262 proferido por esta Turma Cível no âmbito do AGI 0738116-96.2022.8.07.0000, e b) do interesse recursal a justificar o pleito relativo à determinação de suspensão das consignações de valores em juízo, visto que já acolhido na própria decisão agravada. No mesmo ensejo, diga a agravante acerca de seu interesse na realização da audiência de conciliação proposta pelo exequente/agravado na origem. Prazo: 5 (cinco) dias. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 22 de maio de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator